Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707785-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIOMA PEREIRA BORGES AGRAVADO: PATRICIA MARIA SILVA DOS SANTOS 04257573155 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIOMÁ PEREIRA BORGES contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0724308-26.2019.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada PATRÍCIA M. DA SILVA DOS SANTOS (PONTUAL MÓVEIS) - Id 115374716 e 118538106 – origem. A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão recorrida para determinar a desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, alcançar o patrimônio da pessoa física. Agravo recebido no efeito devolutivo (Id 33533001). Sem contrarrazões apresentadas (Id 34312727). É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que o Juízo de origem, em recente decisão proferida em 20/05/2022, acolheu embargos declaratórios para, em modificação ao teor das decisões ora agravadas, deferir o prosseguimento do feito também em face do CPF da pessoa física ora executada (id 125326115 – origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente reconsideração da decisão recorrida no feito de origem e consequente perda do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora